Tribunal: STF
Processo: HC 177295
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes.



    II – No caso, não está caracterizada inércia do Poder Judiciário de modo a configurar excesso de prazo da custódia preventiva, uma vez que o agravante foi levado à prisão em 13/11/2017, a perícia apontada pela defesa como suposta causadora do excesso de prazo já foi realizada e, atualmente, aguarda-se apenas a elaboração do laudo para designação da audiência de instrução e julgamento.



    III – À luz do princípio da razoabilidade, vê-se que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades indicadas no acórdão ora questionado. Pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar a processos com réus presos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.